Tribunal: TJMT
Processo: 1043716-51.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043716-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE MILLER - CPF: 281.101.029-72 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADA. NÃO PROVIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. FALTA DE INTERESSE. REJEITADAS. RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL.
COMPROVADO O COMPROMETIMENTO APROXIMADO DE 70% DA RENDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS
DOS BANCOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

04 (quatro) recursos de a
pelaç
ão
cíveis interpost
o
s
pelas Instituições Financeiras,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas
,
com base no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021. A sentença determinou a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento a 35% da renda do autor, oriunda de duas pensões estaduais, e distribuiu proporcionalmente as custas
,

observada a gratuidade de justiça
,
determinando que cada parte arcasse com os
honorários

de seu patrono
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor preenche os requisitos legais para a repactuação judicial de dívidas por superendividamento; (
ii
) estabelecer se os contratos celebrados com os bancos apelantes estão sujeitos à limitação de descontos conforme os
arts
. 54-A e 104-A do CDC; (
iii
) analisar a legitimidade passiva do Banco Santander e o interesse de agir do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir é aferido
in status
assertionis
, com base nas alegações da petição inicial, bastando a presença do binômio necessidade-utilidade, o que se verifica no caso concreto.

A repactuação judicial de dívidas por superendividamento é admitida quando demonstrada a impossibilidade manifesta de adimplir os débitos sem comprometer o mínimo existencial, conforme previsto nos
arts
. 54-A e 104-A do CDC e regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022.

A análise dos autos comprova que o autor, pensionista estadual, tem renda líquida comprometida em mais de 70% com descontos oriundos de contratos celebrados com os apelantes, o que configura situação de superendividamento.

A preservação do mínimo existencial, fixado de forma objetiva pelo Decreto nº 11.150/2022, deve nortear a repactuação das dívidas, independentemente da causa do endividamento.

A audiência de conciliação foi infrutífera, justificando a instauração do processo de repactuação judicial compulsória, conforme art. 104-B do CDC.

Contratos de empréstimos não consignados, cartão de crédito e outras dívidas civis de consumo estão abrangidos pela Lei do Superendividamento, sendo legítima a limitação judicial dos descontos a 35% da renda líquida do consumidor.

A sentença está em conformidade com os dispositivos legais e jurisprudência dominante, visando assegurar a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência do consumidor superendividado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O processo de repactuação judicial por superendividamento, previsto no art. 104-A do CDC, aplica-se às dívidas civis de consumo que comprometam o mínimo existencial do consumidor, inclusive oriundas de contratos não consignados.

A aferição do mínimo existencial deve observar o parâmetro objetivo definido no Decreto nº 11.150/2022, sendo admitida a repactuação compulsória quando frustrada a tentativa conciliatória.

A existência de descontos superiores a 70% da renda líquida autoriza a limitação judicial a 35%, a fim de preservar a dignidade do consumidor superendividado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 4º, III, 54-A, § 1º, e 104-A; CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.129.337, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
02.10.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1119891/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
21.02.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1043716-51.2023.8.11.0041.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO: GEORGE MILLER.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de

04 (quatro)
recurso
s
de apelação cível
,
interposto
s
p
elo
:
Banco do Brasil S/A, Banco Santander S/A, Banco Itaú Consignado S/A e Banco Master S/A
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação

de repactuação de dívidas – art. 104-
A
do
CDC
(introduzido pela lei nº 14.181/2021 – superendividamento)
,

ajuizada
por

George Miller
,
para proceder aredução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pel
o requerente
com os requeridos, ao patamar de 35% dos descontos em folha da requerente, de suas duas fontes de renda.
Por conseguinte,
determinou que as c
ustas e despesas processuais
seriam
“
pro-rata
, observando a justiça gratuita concedida e
que
cada parte
deveria arcar
com os honorários de seu advogado.

Em seu apelo, o
Banco do Brasil S/A
argumenta que as
operações questionadas são empréstimos não consignados, sem limitação legal de desconto
.

Aduz a a
usência de demonstração pela parte autora de comprometimento do mínimo existencial nos termos do Decreto 11.150/2022
.

Defende a n
ecessidade de apresentação de demonstrativos de pagamento para apuração da margem disponível.

Nas razões recursais, o
Banco Santander
sustenta sua i
legitimidade
para figurar no polo
passiv
o da ação,
por ter celebrado apenas contratos de empréstimo consignado, excluídos da repactuação pelo Decreto 11.150/2022
e falta de interesse de agir.

Enuncia a a
usência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial nos termos legais
.

Expõe
que o
autor possui renda elevada, incompatível com a alegação de superendividamento.

No recurso, o
Banco Itaú
alega que a
ação revisional não observou o procedimento previsto na Lei 14.181/2021 para repactuação de dívidas
, defendendo a a
usência dos requisitos para admissibilidade do rito do superendividamento, como apresentação de plano de pagamento
.

Pondera que o
autor possui capacidade financeira incompatível com a alegação de superendividamento.

Em seu recurso, o apelante
Banco Master
afirma que os
contratos firmados são de cartão de benefícios e saque fácil, não se enquadrando como empréstimo consignado
.

Diz que o autor
tinha ciência das condições contratuais e autorizou previamente os descontos
.

Declara que o
limite de 10% da margem consignável foi respeitado, conforme Decreto Estadual 691/2016.

O apelado apresentou contrarrazões, id 280963589.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminares)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, o Banco Santander sustenta sua i
legitimidade
para figurar no polo
passiv
o da ação,
por ter celebrado apenas contratos de empréstimo consignado, excluídos da repactuação pelo Decreto 11.150/2022
.

Nesse contexto, argumenta a ausência de interesse do apelado
, afirmando que o apelado não poderia
demandá-lo nesta ação, já que o seu crédito não se sujeita à repactuação de dívidas prevista para os casos de “superendividamento” tratado nos artigos 54-A e 104-A do CDC com a regulamentação dada pelo Decreto 11.150/22.

Considerando os argumentos do apelante, tem-se que seu inconformismo reside na suposta ausência de interesse do apelado.

O interesse processual é definido
pela
utilidade, necessidade do processo e adequação da via pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se

entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

No caso dos autos
presente o binômio necessidade-utilidade.

Comentando sobre o tema
,
Nelson Nery Juniorensina o seguinte:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica--se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a
inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual."
2

Rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

III – VOTO (
Mérito
)

Eminentes pares:

Trata-se de 4 (quatro) recursos de apelação, interpostos pelo
Banco do Brasil S/A, Banco Santander S/A, Banco Itaú Consignado S/A e Banco Master S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
"ação de repactuação de dívidas - art. 104-a do
CDC
(introduzido pela lei nº 14.181/2021 - superendividamento) com pedido liminar"
ajuizada por
George Miller

em face dos recorrentes.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a redução das parcelas dos empréstimos avençados pelo autor com os requeridos ao patamar de 35% dos descontos em sua folha de pagamento, fundamentando-se no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento do consumidor.

Na origem, o autor, pensionista estadual, alegou o comprometimento de mais de 70% de seus rendimentos líquidos com as dívidas contraídas junto às instituições financeiras requeridas, impossibilitando-o de suportar as despesas básicas de sua subsistência.

Relatou sofrer de doenças graves e possuir encargos financeiros mensais, além dos descontos obrigatórios, que somados, excedem sua renda mensal. Por tais razões, pleiteou a limitação dos descontos em 35% e a repactuação das dívidas com base na novel legislação sobre superendividamento.

Superadas as preliminares, passo
à análise das questões de mérito suscitadas nos recursos.

Em síntese, os recorrentes pretendem a reforma da sentença para manutenção dos contratos, nos moldes contratados.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que a ação revisional por superendividamento, introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, possui rito e finalidade distintos de uma ação revisional de contrato comum.

Busca a novel legislação conferir instrumentos para reestruturação dos compromissos financeiros daqueles consumidores que, por motivos diversos, viram-se subjugados por dívidas contraídas de boa-fé e passaram à condição de devedores perpétuos, sem perspectiva de quitação dos débitos assumidos, situação que inevitavelmente compromete o mínimo existencial.

Nesse contexto, objetiva
promover a repactuação das dívidas do consumidor pessoa natural superendividado, de modo a preservar seu mínimo existencial e possibilitar o cumprimento dos compromissos financeiros de forma sustentável.

Em relação ao tema, cumpre ressaltar que se aplica, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas.

Art. 104-A. "O superendividado poderá requerer judicialmente a instauração de processo por repactuação de dívidas com todos os seus credores, na forma do disposto neste Capítulo, desde que as dívidas sejam oriundas da relação de consumo
e não sejam decorrentes de contratos celebrados com garantia real, de financiamentos imobiliários ou de crédito com destinação específica, ou dívidas fiscais."

Para tanto, apresentará plano de pagamento com preservação do mínimo existencial e será realizada audiência de conciliação com todos os credores.

Caso não haja acordo, o artigo 104-B da mesma lei, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento.

Desta feita, cabe ressaltar, que a referida repactuação compulsória é subsidiária, devendo-se priorizar a solução consensual da repactuação,atrelada à preservação do mínimo existencial.

Logo, infrutífera a audiência de conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor,deverá instaurar o procedimento por endividamento, o que possibilita a revisão e repactuação de dívidas mediante plano judicial compulsório, art. 104-B, do CDC.

No caso em concreto, os requisitos formais foram preenchidos
, tendo a audiência de conciliação restado infrutífera.

Comprovou o requerente/apelado que possui
como única fonte de renda, duas pensões deixadas por sua finada esposa, sendo dois vínculos estaduais, cujos valores são de R$ 6.731,50, e R$ 6.273,79, totalizando a renda bruta no valor de R$ 13.005,73.

Do detido exame do holerite acostado no id 280962433 – pág. 01, resta demonstrado que o apelado percebe em renda bruta o valor de R$ 6.273,79, e, em renda líquida o montante de R$
1.746,30.

Da mesma forma, o holerite apresentado no
id 280962433 – pág. 0
2,
em que a renda bruta do apelado foi de
R$ 6.731,94 e a líquida ficou em R$ 1.725,27.

Verifica-se que do
montante bruto incide
m
descontos obrigatórios referentes à
imposto de renda, contribuição e outros
,
bem como
descontos
relativos a
encargos financeiros mensais oriundos de contratos celebrados
com os requeridos.

Assim, os descontos
quando somados, correspondem ao valor mensal de R$
9.533,72, restando para o apelado a quantia líquida de R$ 3.471,57. Necessário levar em conta, nesse contexto,
os
valores
gastos
a título de despesas mensais
.

Em vista dos descontos lançados apura-se o comprometimento de
percentual muito superior a
35% de sua remuneração.

Como se verifica do
s

holerites
os descontos com empréstimos consignados chegam
a
aproximadamente 7
4
% (setenta
e quatro
por cento)
da margem considerada,
pretendendo
o requerente
repactuar as dívidas e

limitar os descontos a
o patamar de 35% os descontos em folha de pagamento, regularmente devido.

Nesse sentido, considerando todo o conjunto documental apresentado, restou cabalmente comprovado nos autos que as parcelas das dívidas
do apelado
consomem grande parte de sua renda líquida, comprometendo seu mínimo existencial.

Diante disso, a situação caracteriza, de fato, o estado de superendividamento definido no art. 54-A, §1º do CDC, em que há impossibilidade manifesta de pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Impende destacar que o "mínimo existencial", cuja preservação está à base do "processo de repactuação de dívidas", foi cometido à regulamentação pelo Presidente da República, ou seja, não traduz cláusula geral ou conceito jurídico indeterminado a ser delimitado pelo juiz à luz do caso concreto.

Desta forma, regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece no art. 3º que
“No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

Ressalta-se que o "mínimo existencial", segundo a legislação consumerista, não é aferido em razão das circunstâncias do caso concreto, ou seja, não é pautado pela subjetividade, senão posto como padrão objetivo segundo a regulamentação própria.

O fato de o valor do "mínimo existencial" estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas do recorrente não induz à interpretação subjetiva da norma jurídica, tampouco, induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, vez que revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.

A corroborar, sobre o tema, em cartilha informativa, o
CNJ esclarece que:

“Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.), o que também está previsto no §1º, do art. 3º, do Decreto 11.150/
2022”
3
.

A partir dos atos regulamentares expostos, a apuração da situação de superendividamento deve ser obtida contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.

Assim, em que pesem os argumentos dos bancos apelantes, a
análise dos autos, revela que a sentença de primeiro grau se pautou adequadamente na legislação aplicável, especialmente na Lei do Superendividamento e nas provas apresentadas.

Ademais, a análise do mínimo existencial deve ser feita de forma casuística, observando as particularidades de cada pessoa ou núcleo familiar, conforme bem ponderou a sentença ao decidir pela limitação das parcelas ao patamar de 35% da renda líquida
do autor
.

Cumpre registrar que essa tese de estabelecer o limite de 35% a 40% para preservação do mínimo existencial encontra amparo na jurisprudência majoritária e nas normas que limitam os descontos em folha de pagamento, como a Lei 10.820/2003, aplicada por analogia.

Ademais,
os bancos requeridos/apelantes
tenta
m
se eximir de qualquer responsabilidade pela situação alegando que
o
autor não
preencheu os requisitos da Lei e que
celebr
ou
os contratos de forma consciente
.

Todavia, a lei que instituiu o processo de repactuação não exige comprovação
de infortúnio
, bastando demonstrar a impossibilidade de quitar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, situação devidamente comprovada nos autos.

Desse modo, rejeito as alegações de que
o apelado
não comprovou o superendividamento, sendo indevido qualquer juízo de valor sobre a origem ou causa de seu estado de endividamento excessivo.

Com efeito
, os elementos comprobatórios acostados aos autos demonstram, de maneira inequívoca, a impossibilidade
do requerente
de adimplir suas dívidas sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Assim, necessária a preservação de uma
renda mínima ao consumidor para manutenção de sua subsistência digna, à luz do art. 4º, III do CDC.

Necessário esclarecer, no tocante aos argumentos d
o
autor/apelante que
as dívidas oriundas de contratos não consignados (como empréstimos
pessoais simples, compras no cartão de crédito, contas de serviços essenciais em
atraso, etc.
) estão abrangidas, sim, pela proteção da Lei do Superendividamento.

Bem ainda, na sentença recorrida constou expressamente isso. De maneira que descabido seu pedido quanto aos contratos não consignados, uma vez que englobados na sentença.

Portanto, as dí
vidas oriundas de
empréstimos pessoais simples, cartão de crédito, cheque especial, financiamentos não imobiliários, mensalidades escolares, serviços essenciais, entre outras obrigações civis de consumo, são passíveis de repactuação no bojo de processo judicial, com limitação de descontos, revisão de prazos e resguardo do mínimo existencial.

No entanto, no caso deste feito, as dívidas questionadas foram exatamente as constantes
nos holerites de id
280962433
.

Portanto, conclui-se que a sentença não merece qualquer censura, estando devidamente fundamentada e coerente com o objetivo primordial de garantir o mínimo existencial ao consumidor superendividado, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme impõe o art. 54-A e 104-A do CDC.

Nesse sentido:

- REsp n. 2.129.337, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
DJe
02/10/2024.

-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1119891/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe
21/02/2018.

Diante do exposto,
nego provimento

aos 04 (quatro)
recursos dos bancos requeridos.

Considerando que não houve condenação em honorários no Juízo de 1º Grau, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025